Tribunal: TJDFT
Processo: 0730857-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a penhora de 30% dos rendimentos do agravante para quitação de débito exequendo.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve verificar a possibilidade da penhora salarial e a sua adequação ao entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, desde que preservado montante suficiente para sua subsistência digna e de sua família.
4. Após os descontos compulsórios e a penhora já incidente, verifica-se que a renda líquida do agravante supera seis salários-mínimos, permitindo a fixação de percentual de penhora que não comprometa o mínimo existencial.
5. Aplicando-se o critério de escalonamento adotado por esta Corte, que prevê penhora de 5% para rendimentos líquidos entre cinco e dez salários-mínimos, é cabível a redução do percentual fixado na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
7. Tese de julgamento: “1. É possível a relativização da regra de impenhorabilidade do salário do devedor, desde que preservado montante suficiente para sua subsistência digna e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC/2015): art. 833, IV e § 2o.
Constituição Federal de 1988: art. 1o, III (princípio da dignidade da pessoa humana).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023.
STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24/05/2019.
STJ, REsp 1993932/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15/06/2022, DJe 22/06/2022.
TJDFT, Acórdão 1668846, 07206052220218070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23/02/2023, DJE 16/03/2023.